Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-65.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-65.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO (40%). PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 7/TJBA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público (gari), incluindo valores retroativos, respeitada a prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de lei municipal específica regulamentadora impede o pagamento do adicional antes de 2015; e (ii) a realização de perícia técnica é indispensável para comprovar a insalubridade na atividade de gari.

III. Razões de decidir

3. O direito ao adicional de insalubridade estava previsto na Lei Orgânica do Município (art. 90, § 2º, XIV), sendo a inércia do Poder Executivo em regulamentar a matéria suprida pela via judicial.

4. Conforme tese fixada pelo TJBA no IRDR Tema 7 (item ii), havendo omissão administrativa na regulamentação, aplica-se supletivamente a norma federal (NR 15 do Ministério do Trabalho).

5. A atividade de gari, consistente na coleta de lixo urbano, pressupõe contato permanente com agentes biológicos, enquadrando-se como insalubre em grau máximo (40%), conforme Anexo 14 da NR 15.

6. A perícia técnica é dispensável, nos termos do item iii do IRDR Tema 7, pois a insalubridade na função de gari é fato notório, tornando a prova desnecessária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Município de Teofilândia, art. 90, § 2º, XIV; NR 15, Anexo 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7); TJBA, Apelação n. 8000268-80.2015.8.05.0258, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 03/07/2025; TJBA, Apelação n. 8000180-42.2015.8.05.0258, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 18/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8000258-65.2017.8.05.0258, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA,
e como apelado
JOSE CARLOS DOS SANTOS ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.